Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. A recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça.Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto à recorrente, MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO, comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo, nos termos do 1.007, §4o do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília-DF, terça-feira, 29 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204